Tribunal: TJPA
Processo: 0813444-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813444-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JUDGE CRISTINE DE RESENDE VASCONCELOS

PROCURADOR: JEAN DOS PASSOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813444-03.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JUDGE CRISTINE DE RESENDE VASCONCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM para ABSTENÇÃO DE CORTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MASSA COM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS E DESACOMPANHADAS DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática (
ID 15808778
) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em favor da consumidora, determinando que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão do débito discutido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o julgamento monocrático por suposta violação ao art. 932 do CPC em face da ausência de súmula ou tese repetitiva específica; e (ii) saber se a decisão de primeiro grau que impediu o corte de energia é genérica ou se a agravante logrou demonstrar a legalidade do débito e o perigo de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático é plenamente cabível em demandas de massa que tratam de suspensão de serviços essenciais, nas quais este Tribunal de Justiça e as Cortes Superiores possuem entendimento pacificado, privilegiando-se a celeridade processual (art. 932, IV, "a" do CPC e art. 133 do RITJPA).
4. A recorrente, em suas razões de Agravo de Instrumento (
ID 15767372
), limitou-se a argumentos genéricos, sem colacionar provas que pudessem infirmar a verossimilhança das alegações da consumidora, como o laudo de inspeção mencionado mas não acostado.
5. A determinação judicial de abstenção de corte visa resguardar o acesso a serviço essencial enquanto pendente discussão sobre a regularidade do débito, não havendo que se falar em decisão genérica quando o objeto da lide é específico.
6. A ausência de elementos fáticos novos no Agravo Interno (
ID 19373660
) reforça a manutenção do
decisum
monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
8.
Tese:
É lícito o julgamento monocrático em recursos que versam sobre suspensão de energia elétrica quando as razões recursais são genéricas e contrariam a orientação consolidada do Tribunal sobre a essencialidade do serviço e os requisitos da tutela de urgência.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 11, 300, 489, §1º, 932, IV e V, e 1.021 do CPC; Art. 133 do RITJPA; Súmulas 317 e 356 do STF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813444-03.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JUDGE CRISTINE DE RESENDE VASCONCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(
ID 19373660
) em face da decisão monocrática de
ID 15808778
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual determinou a abstenção da suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da agravada.

A agravante sustenta a nulidade da atuação monocrática, alegando que a matéria não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 932 do CPC. No mérito, aduz que a decisão de origem é genérica e que a manutenção da liminar causa prejuízo financeiro à concessionária, pois permite a inadimplência sem contraprestação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

1. Da Possibilidade de Julgamento Monocrático

A alegação de nulidade da decisão monocrática sob o fundamento de violação ao art. 932 do CPC deve ser prontamente rejeitada. É cediço que as demandas envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos ou discutidos judicialmente configuram matéria de massa neste Tribunal.

A atuação monocrática deste Relator encontra amparo não apenas no art. 932, IV e V do CPC, mas também no art. 133, XI, "d" do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (RITJPA). O objetivo da norma é conferir eficiência à prestação jurisdicional em casos onde a tese recursal é manifestamente contrária ao entendimento dominante do órgão colegiado. Portanto, não há qualquer vício de competência na prolação da decisão de ID 15808778.

Sendo assim, REJEITO A PRELIMINAR, por não vislumbrar nulidade na decisão monocrática proferida.

2. Do Mérito e das Alegações Genéricas

Analisando o recurso de Agravo de Instrumento (ID 15767372), observa-se que a Equatorial Pará fundamentou sua insurgência em teses abstratas sobre o exercício regular de direito e a legalidade da cobrança, sem, contudo, enfrentar os pontos específicos que levaram o magistrado de piso a vislumbrar o
fumus boni iuris
da autora.

Conforme pontuado na decisão monocrática ora agravada:

"constatei que estas foram baseadas apenas em argumentos genéricos... a parte agravante apontou a ocorrência de nota de inspeção geral... mas não juntou qualquer prova nesse sentido."

A jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Privado é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a dívida, deve-se priorizar a continuidade do serviço essencial, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao Código de Defesa do Consumidor. A agravante falhou em demonstrar a regularidade imediata do débito, o que justifica a manutenção da liminar.

Ademais, a alegação de que a decisão é genérica não subsiste. A ordem judicial de abstenção de corte refere-se estritamente aos débitos que estão sendo objeto de revisão judicial na ação declaratória de inexistência de débito. Admitir o corte de energia no curso da lide seria autorizar o uso de via coercitiva oblíqua para o recebimento de valores ainda incertos.

3. Da Multa do Art. 1.021, §4º do CPC

A despeito da insurgência da agravante, verifico que o presente recurso não traz qualquer fato novo ou distinção jurídica capaz de alterar o convencimento já exarado. A insistência em teses genéricas e a tentativa de forçar a remessa ao colegiado de matéria pacificada demonstra um inconformismo meramente protelatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Considerando o caráter manifestamente improcedente do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026